Tribunal: TJES
Processo: 5005939-71.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005939-71.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO SIMON FAVA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO E USURA. ALEGADAS OMISSÕES. CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVA DIGITAL. TEORIA DA ÁRVORE ENVENENADA. CRIME FORMAL. SÚMULA 96 DO STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal para reconhecer a continuidade delitiva entre crimes de usura e redimensionar a pena do embargante para 4 anos de reclusão, 10 meses de detenção e 45 dias-multa, em regime inicial aberto, mantendo a condenação pelos crimes de extorsão e usura, ao realizar empréstimos com cobrança de juros abusivos de 20% ao mês e ameaçar as vítimas de morte para garantir o pagamento das dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada nulidade da prova digital e da prova derivada; (ii) estabelecer se houve omissão na rejeição da tese de desclassificação do crime de extorsão para tentativa; (iii) determinar se a fundamentação relativa à valoração da prova testemunhal apresenta insuficiência; e (iv) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.

4.
Quanto a quanto à alegada nulidade da prova digital e da prova derivado
, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de nulidade da prova digital, consignando a ausência de demonstração de prejuízo concreto ou adulteração dos dados pela defesa.

5. A condenação não se fundamenta exclusivamente na prova digital, mas também na confissão judicial do embargante e na apreensão de materiais relacionados à prática de agiotagem, afastando a incidência da teoria da árvore dos frutos envenenados.

6.
A tese de desclassificação da extorsão para tentativa
foi rejeitada com fundamento na Súmula 96, do STJ, por se tratar de crime formal consumado com o constrangimento mediante grave ameaça, independentemente da obtenção da vantagem econômica.

7.
Em relação a alegada omissão na valoração da prova testemunhal
, ressalta-se que a absolvição dos corréus decorreu da ausência de individualização das condutas e de comprovação de vínculo associativo, circunstância distinta da situação do embargante, cuja autoria foi corroborada por confissão e demais elementos probatórios.

8. O julgador não está obrigado a responder individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar a conclusão do julgado.

9. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito ou revisão de matéria já apreciada.

10.
No que se refere
ao

prequestionamento
, é certo que o magistrado não precisa citar nominalmente todos os dispositivos legais quando a matéria jurídica já foi devidamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5005939-71.2024.8.08.0021
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
EMBARGANTE
: ADRIANO SIMON FAVA LEITE
(AC)

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) EMBARGANTE: GUILHERME SIMON LUBE - ES16618

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
, opostos por
ADRIANO SIMON FAVA LEITE
em face do acórdão de id. 19252514 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação criminal para redimensionar a pena fixada em primeiro grau.

Acerca dos fatos
, consta dos autos que o ora embargante, entre abril de 2023 e junho de 2024, em Guarapari, teria praticado crimes de extorsão contra a vítima "José Carlos" e de usura contra a vítima "Fernanda", cobrando juros abusivos de 20% ao mês e proferindo ameaças de morte para garantir o pagamento.

O acórdão ora combatido manteve a condenação pelos crimes, mas acolheu a tese subsidiária da defesa para reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de usura, redimensionando a pena total para 4 anos de reclusão, 10 meses de detenção e 45 dias-multa, em regime inicial aberto.

Passo, agora, a análise dos aclaratórios.

Conforme dispõe o art. 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

No caso em análise, verifico que
não assiste razão ao embargante
, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e exaustiva todos os pontos necessários ao deslinde da causa.

Quanto a
alegada
omissão quando a violação da cadeia de custódia e da prova por derivação
, o julgado foi enfático ao rejeitar a nulidade da prova digital, consignando que a defesa não demonstrou prejuízo concreto ou adulteração dos dados.

Mais relevante ainda, o acórdão destacou que a condenação não se deu exclusivamente pela prova digital, mas também pela confissão judicial do réu, que admitiu ter ameaçado a vítima de morte ("
meteria bala nele
"), tornando a perícia no celular prescindível.

Assim, inexiste omissão sobre a "
teoria da
árvore envenenada
" quando a condenação possui fonte autônoma e independente de prova.

A tese de desclassificação para tentativa
foi expressamente rechaçada com base na
Súmula 96, do STJ
. O acórdão esclareceu que a extorsão é crime formal e se consuma com o constrangimento mediante grave ameaça, sendo irrelevante se a vítima cedeu ou não à exigência financeira.

O comportamento da vítima (procurar a polícia) é mero exaurimento do crime já consumado pela ameaça proferida.

Em relação a valoração do depoimento da vítima
, não há vício lógico na fundamentação. O acórdão explicou que a absolvição dos corréus ocorreu pela impossibilidade de individualizar suas condutas ou comprovar vínculo associativo. Em contrapartida, quanto ao embargante, a autoria foi estabelecida não apenas pelo relato da vítima, mas pela sua própria confissão

e pela apreensão de materiais de agiotagem em sua residência.

Assim, resta claro que a decisão embargada apreciou de maneira fundamentada todos os pontos relevantes para o deslinde da questão, sendo desnecessário responder detalhadamente a cada questionamento quando as razões de decidir são suficientes para suportar a conclusão.

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, é cediço que o magistrado não precisa citar nominalmente todos os dispositivos legais quando a matéria jurídica já foi devidamente enfrentada.

Assim, verifico que o embargante busca, por meio destes aclaratórios,
rediscutir matéria já apreciada
, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO
os aclaratórios, mantendo o v. Acórdão em todos os seus termos.

Dou a matéria por prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.